Tribunal: TJDFT
Processo: 0036883-07.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO ADMISSÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 1026, §4o, DO CPC. PRECEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Terceiros Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou, à unanimidade, os segundos embargos de declaração interpostos pelos embargantes. A parte embargante sustenta, novamente, a nulidade do julgamento proferido nos primeiros embargos, alegando supressão de instância e tecendo acusações genéricas contra o Tribunal. Requer o provimento do recurso para que seja analisada a matéria de mérito dos recursos anteriores e que se abra vista ao Presidente do TJDFT e ao Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os terceiros embargos de declaração preenchem os requisitos legais de admissibilidade; e (ii) definir se há caráter manifestamente protelatório na interposição sucessiva de embargos de declaração sem a devida fundamentação vinculada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Embargos de declaração possuem finalidade restrita, conforme o artigo 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Os embargantes não apontam vícios no acórdão recorrido, limitando-se a repetir alegações já rechaçadas nos embargos anteriores, o que caracteriza ausência de fundamentação vinculada e impossibilita a admissibilidade do recurso.
5. A oposição reiterada de embargos de declaração, sem fundamento legítimo, configura abuso do direito de recorrer e evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do artigo 1.026, § 4o, do CPC, de cuja aplicação a parte foi devidamente certificada nos segundos embargos de declaração protelatórios.
6. Consoante entendimento do STF, “O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação da certificação do trânsito em julgado, com arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo.” (Rcl 53813 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não admitidos, para certificação do imediato trânsito em julgado do acórdão.
Tese de julgamento:
7. Embargos de declaração devem conter fundamentação vinculada, indicando de forma expressa obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida.
8. A interposição sucessiva e infundada de embargos de declaração caracteriza uso abusivo do recurso e pode ensejar a negativa de admissibilidade, nos termos do artigo 1.026, § 4o, do CPC, possibilitando, nessa excepcional hipótese, o trânsito em julgado do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 53813 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2024.